Tribunal: TJES
Processo: 5000075-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: PRISCILA ARMANI PONTINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000075-93.2022.8.08.0030

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

RECORRIDA: PRISCILA ARMANI PONTINI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. DESÍDIA EM SOLUCIONAR EXTRAJUDICIALMENTE A DEMANDA. CONSUMIDORA NÃO OBTEVE REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS OU REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA MINORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS, FIXADO EM MONTANTE DESPROPORCIONAL.

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por PRISCILA ARMANI PONTINI em face de SUBMARINO VIAGENS LTDA E CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Narra a autora, em síntese, que comprou passagens aéreas com a requerida, mas em razão da pandemia da Covid-19 os voos foram cancelados, e não houve a possibilidade de remarcação, e tampouco foi devolvido o valor pago.

Em sede de contestação (ID
. 6395716
), a requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois atuou como intermediária. No mérito, alega a ausência de ato ilícito cometido, pois o reembolso cabe à transportadora; que em decorrência da pandemia, o reembolso poderia ser efetuado em até 12 meses da data do voo cancelado, conforme Medida Provisória 1.024, e que com o advento da MP 1.036/21, o reembolso pode ser efetuado até 31 de dezembro de 2022. Por fim, alega impossibilidade de inversão do ônus da prova e requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6395738), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 2.806.17 (dois mil oitocentos e seis reais e dezessete centavos), a título de danos materiais, que deverá ocorrer DE FORMA IMEDIATA, JÁ QUE o prazo de doze meses, a contar da data da viagem JÁ ULTRAPASSOU, observando a atualização monetária calculada com base no INPC.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignada, a requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 6395741). Em suas razões, alega que a sentença não observou as diretrizes da Lei nº. 14.046/2020, pois a referida lei afasta a indenização por dano moral, nos casos de cancelamento ou adiamentos do contrato.

Contrarrazões ao recurso interposto apresentadas no
ID. 6395749
.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Quanto à alegação preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, rejeito-a, porque a natureza da presente demanda é de relação de consumo, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação dos serviços, com base no art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Compra de produto via internet. Não recebimento do produto.
Todos que integram a cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelo fato do produto ou do serviço
. É abusiva a cláusula que exclui do site sua responsabilidade solidária pelo defeito do serviço, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC. A autora adquiriu produtos pela internet e os mesmos não foram entregues. Sentença de procedência. Apelo do réu pelo reconhecimento de sua ilegitimidade.
O demandado não oferece seus serviços de intermediação do pagamento de forma gratuita, até porque, em havendo necessidade de reembolso, ele será o responsável pelo ressarcimento do valor pago pelo consumidor, o que, por certo, lhe trará prejuízos. Sendo assim, a condição de plataforma de pagamento não afasta sua responsabilidade pelos danos que venham ser causados em razão da compra e venda frustrada.
Manutenção da sentença. (TJ-RJ - APL: 00001145420188190049, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL).

Assim, afasto a preliminar.

No mérito, verifico que a controvérsia do caso em tela surge acerca do cancelamento de passagens aéreas em razão da pandemia causada pelo coronavírus.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de parcial reforma da sentença, apenas para reduzir o montante fixado a título de danos morais.

É sabido que em decorrência da pandemia foi promulgada a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, a qual dispõe sobre o adiamento e cancelamento dos serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus.

No caso em tela, a relação existente entre as partes seria regida pela mencionada lei, a qual dispõe em seu art. 2º, §6º, inciso II que:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - A remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - A disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

[...]

§ 6º
O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos:

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021;

Ocorre que a recorrente não cuidou de solucionar extrajudicialmente a demanda da autora que, mesmo após o preenchimento de diversos formulários, não obteve a remarcação ou o reembolso do valor pago até a presente data.

Todavia, quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e à recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o montante fixado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)